Tribunal: STF
Processo: ARE 1344673
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 5, p. 75): 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – LEI Nº 12.575/17, DO MUNICÍPIO DE LONDRINA – EXPOSIÇÃO DE MANEIRA CLARA E SUFICIENTE A RESPEITO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A DEFINIÇÃO DOS VALORES DO METRO QUADRADO DOS IMÓVEIS – INOBSERVÂNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E NÃO CONFISCO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 6, p. 46).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, 93, IX e 150, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais sustenta-se que “o acórdão recorrido entendeu pela regularidade e suficiência da Lei 12.757/2017, para o cálculo do IPTU referente ao exercício de 2018 e posteriores, considerando que os arts. 2º e 7º especificaram corretamente os critérios quantitativos, enquanto a referência de um ´mapa´, citado naquela legislação, poderia ser suprido por legislação pretérita.” (eDOC 10, p. 19). 



    Aponta, ainda, a a nulidade do acórdão impugnado em virtude da ausência de apreciação dos argumentos invocados.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das Súmulas 280 e 284 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou o seguinte (eDOC 5, p. 77-79):



    “Consiste o objeto da controvérsia na regularidade e suficiência da Lei n.º 12.575/2017, do Município de Londrina, para cálculo do IPTU referente ao exercício de 2018. Com efeito, dispõe o art. 1º, da referida Lei Municipal n.º 12.575/2017, a qual estabelece a planta de valores de terrenos e preços básicos por metro quadrado de construção, para efeito de lançamento do IPTU, verbis:



    (...)



    Por sua vez, o Anexo II da citada Lei Municipal, mencionado pelo dispositivo legal transcrito, contém uma listagem que detalha as áreas incluídas na zona urbana e de expansão urbana municipal, listando expressamente todos os preços do metro quadrado atribuídos a cada um dos terrenos e edificações urbanas, individualizadas mediante a indicação dos nove primeiros dígitos de suas respectivas inscrições fiscais, os quais representam ‘o distrito fiscal, o setor fiscal, a quadra e (artigo 1º, parágrafo único) face de quadra onde se localiza o imóvel’. 



    Tem-se, assim, que a Lei nº 12.575/2017 deixou clara a forma de apuração da base de cálculo do imposto, especificando em seus artigos 2º a 7º os critérios de quantificação do valor do metro quadrado. 



    Além disso, a expressão “mapa” utilizada pela lei faz referência ao mapa definido pela Lei Municipal de Londrina nº 11.661/2012, que fixou o perímetro urbano municipal. Ou seja, a cobrança de IPTU deve coincidir com o perímetro urbano de Londrina, definido no mapa estabelecido pela Lei nº 11.661/2012, não havendo a necessidade de reprodução do mapa pela Lei nº 12.575/2017, cuja finalidade é somente alterar o valor do metro quadrado dos imóveis.



    Destarte, ao contrário do que alega o apelante e tal como concluiu o magistrado sentenciante, não se vislumbra ofensa aos princípios constitucionais da publicidade, isonomia e razoabilidade, haja vista a real possibilidade de aferição, na Lei e no mencionado Anexo, dos elementos definidores do valor do imóvel.



    (...)



    Por fim, é de se ressaltar que não se nega o aumento expressivo do IPTU no Município de Londrina. 



    No entanto, referido aumento refere-se à defasagem de dezesseis anos dos valores venais dos imóveis da cidade, os quais não sofriam atualização desde dezembro de 2001. Observando, ainda, que o valor venal do imóvel deve corresponder à realidade do mercado que, durante esse período, sofreu substancial valorização. 



    Assim, não há que se falar em afronta aos princípios da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.”



    De plano, verifica-se a pertinência entre as razões do acórdão e o entendimento do Supremo sobre a matéria. No julgamento do Tema 211 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 648.245, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.02.2014, o Tribunal assentou:



    “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido.”



    Ocorre que a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto (Leis Municipais nº 11.661/2012 e nº 12.575/2017), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IPTU. LOTEAMENTO. ATRIBUIÇÃO DE VALOR VENAL A IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.114.837-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2018)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Código Tributário Municipal (Lei 8.671/2001). Apuração do valor venal de imóvel não previsto originalmente na planta genérica de valores. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.114.001-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/11/2018)



    Por fim, No tocante à alegada afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CRFB), verifica-se que o acórdão recorrido, inequivocamente, prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a ora Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente